Tribunal: TJMT
Processo: 1007658-08.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007658-08.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA MARIA MATIUSSO ALVES - CPF: 406.736.421-00 (APELADO), ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR registrado(a) civilmente como ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 930.239.600-20 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - INSURGÊNCIA CONTRA LEGITIMIDADE DA ASSINATURA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DA ASSINATURA - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA SERVIÇO IMPUGNADO NÃO CONTRATADO - DANOS MORAIS
IN RE IPSA
- SÚMULA N.º 479 DO STJ - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - SÚMULA N.º 54 DO STJ - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista

2. Conforme entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

3. Restando comprovada a fraude da contratação, mediante laudo pericial, é de rigor a declaração de nulidade no negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexige-se demonstração da prova efetiva do dano moral, vez que basta a inscrição irregular do nome do consumidor em serviço de proteção ao crédito para que a responsabilidade se perfaça e a reparação seja devida.

5. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. Considerando os fatos apresentados, as provas juntadas, bem como o teor da Súmula n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial para a aplicação dos juros de mora em razão de danos morais oriundo de responsabilidade extracontratual, é o evento danoso.

7. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono do apelado de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

8. Sentença mantida.

9. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO LOSANGO S.A.,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e de Débito c/c Indenização por Danos Morais” n.º
1007658-08.2019.8.11.0003
, proposta em seu desfavor
por
ANA MARIA MATIUSSO ALVES
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido de inicial e concedeu a tutela de urgência para que seja oficiado aos órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SCPC) para a suspensão dos efeitos da negativação do nome da autora de seus bancos de dados referente ao título descrito na inicial, no valor de R$ 433,74 (quatrocentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos) - contrato nº 0200394740021. Declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes referente ao contrato de nº. 0200394740021. Condenou, ainda, o demandado a pagar a autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Nos termos da Súmula n° 362 do eg. STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento. Por se tratar de ilícito contratual, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida. Condenou, também, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em R$ 15% (quinze por cento) sobre o valor indenizatório, atualizado, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em síntese, a ré e apelante requer o provimento de seu recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo negativação devida; ausência de ato ilícito; débito regular; exercício regular do direito e ausência de qualquer indício de fraude.

Alega que “ao contrário da conclusão do laudo pericial juntado nos autos, entendemos que as assinaturas dos documentos pessoais do recorrido, bem como aquela apostada no contrato, são praticamente idênticas”.

Defende que “não há nenhum indício de fraude, tendo em vista que o contrato foi firmado entre as partes respeitando todas as formalidades legais e diferente do alegado pelo D. juízo, não existiu nenhuma fraude no presente caso”.

Ressalta que o julgador não está adstrito à conclusão do laudo pericial, tendo ampla liberdade ao apreciar as provas, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos.

Assim, considerando válida a contratação efetuada pela parte adversa, defende a inexistência de falha na prestação de serviço, ausência de ato ilícito de sua parte bem como ausência do dever de indenizar ao caso.

Alega que a inscrição do nome da parte apelada no rol dos maus pagadores nada mais se deu do que no exercício regular de direito, uma vez que ela utilizou os serviços do banco e não efetuou o pagamento integral de seus débitos.

Defende a inexistência de danos morais fundamentando na ausência de conduta da ré capaz de causar danos na orbita da personalidade da parte autora, bem como da inexistência de elementos concretos de que os fatos tenham causado danos que ultrapassem o mero aborrecimento ou dissabor, que causasse abalo moral significante e, consequentemente, possibilitasse indenização por danos morais.

Ressalta que “tendo o Banco Réu agido em exercício regular de direito e não restando efetivamente comprovado que a parte recorrida suportou algum prejuízo em virtude dos descontos realizados no benefício da parte, que se frise, fora devida, deverá ser julgado improcedente o pedido de indenizatório”.

Ademais, alude que a indenização por danos morais é desproporcional aos fatos da lide, pugnando pela necessidade de reforma da decisão a fim de minorar o
quantum
arbitrado.

Por fim, no que tange à atualização da indenização, pugna pela aplicação dos juros de mora a partir da prolação da sentença.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso para o fim de reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, considerando ter o apelante agido no exercício regular do direito e ante a evidente inexistência de danos morais; seja reformada a sentença para reduzir substancialmente o quantum indenizatório arbitrado pelo magistrado a quo, para importância condizente aos princípios da adequação, razoabilidade e equidade, impedindo o enriquecimento ilícito do apelado e punição desmedida do apelante, bem como para que os juros fluam a partir da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, id.208201291.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO LOSANGO S.A.,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e de Débito c/c Indenização por Danos Morais” n.º
1007658-08.2019.8.11.0003
, proposta em seu desfavor
por
ANA MARIA MATIUSSO ALVES
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido de inicial e concedeu a tutela de urgência para que seja oficiado aos órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SCPC) para a suspensão dos efeitos da negativação do nome da autora de seus bancos de dados referente ao título descrito na inicial, no valor de R$ 433,74 (quatrocentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos) - contrato nº 0200394740021. Declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes referente ao contrato de nº. 0200394740021. Condenou, ainda, o demandado a pagar a autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Nos termos da Súmula n° 362 do eg. STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento. Por se tratar de ilícito contratual, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida. Condenou, também, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em R$ 15% (quinze por cento) sobre o valor indenizatório, atualizado, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

O direito pleiteado resultou da descoberta pela parte autora/apelada, da inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes em razão de suposta dívida contraída com a instituição financeira requerida/apelante oriunda de serviço jamais contratado,
decorrente de contrato nº 0200394740021,
no valor de
R$ 433,74 (quatrocentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos), com vencimento em 09/03/2019.

Destacou que entre a requerente e a instituição financeira requerida jamais existiu qualquer relação jurídica; informa não ter realizado o dito empréstimo, razão pela qual a negativação do seu nome revela-se flagrante ilegalidade, de modo que ingressou com a presente demanda a fim de ser ressarcida pelos danos sofridos.

Devidamente citado o banco requerido apresentou contestação, a qual foi impugnada.

Após marchas e contramarchas do processo, o Juízo a quo determinou a realização de perícia, sendo apresentado pelo
expert
o laudo pericial grafotécnico (id.208201274).

Sentenciando o feito, considerando restar comprovado que a parte autora “teve a assinatura falsificada, ou seja, não foi firmada pela requerente”, julgou procedentes os pedidos autorais; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a instituição bancária ré o presente recurso de apelação.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Ao caso, prefacialmente, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito, nos termos do inciso I do § 1.º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em apreço, restou incontroversa a ocorrência de fraude na contratação do serviço de empréstimo consignado, enfatizando que a perícia grafotécnica foi enfática ao concluir pela inautenticidade da assinatura questionada constante no contrato, eis que “NÃO FORAM FEITO PELO PUNHO DA SRA. ANA MARIA MATIUSSO ALVES”, conforme conclusão pelo perito em
id.208201274 Pág.39
.

Diante de tal fato, cumpre salientar que as instituições financeiras devem garantir a segurança dos serviços prestados, responsabilizando-se por eventual falha, tratando-se de risco do negócio.

Desse modo, ao disponibilizarem aos consumidores o acesso aos seus serviços, deve ser garantida pela instituição bancária absoluta segurança do meio a ser utilizado, de modo a evitar fraudes.

Atentando ao que foi narrado pela instituição bancária bem como considerando o que foi por ela juntado aos autos, tem-se que a ré não se desincumbiu do ônus de provar a “
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”, consoante exigência inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Assim, tem-se que houve a falha na prestação dos serviços pela ré, por risco da própria atividade, o que está caracterizada ante à ausência de adoção de providências e medidas de segurança de dados protegidos pelo sigilo bancário, que levou à contratação fraudulenta do empréstimo.

Trata-se, portanto, de fortuito interno a ser suportado pelo prestador do serviço.

A corroborar o exposto acima, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO -
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO
-
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUIU A FALSIDADE DA ASSINATURA
-
ILEGALIDADE VERIFICADA
-
DANO MORAL CONFIGURADO
- INDENIZAÇÃO JUSTA - VALOR ADEQUADO - DESCONTOS INDEVIDOS NA APOSENTADORIA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6º, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 - teoria do risco do negócio).
Restando comprovada a fraude da contratação, mediante laudo pericial grafotécnico produzido, é de rigor a declaração de nulidade do negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização
,
porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é ‘in re ipsa’, ou seja, prescinde de comprovação
, nos termos do verbete da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Todavia, a devolução deve ser feita de forma simples, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume. (N.U 1017773-37.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 16/12/2023)

Cumpre salientar que, nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não contratada, como o caso em tela, o dano afigura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido. Neste sentido é a orientação em voga na Instância Superior, a exemplo do seguinte julgado (grifos nossos):

Inexige-se demonstração da prova efetiva do dano moral
, vez que
basta a inscrição irregular do nome do consumidor em serviço de proteção ao crédito para que a responsabilidade se perfaça e a reparação seja devida
. (STJ, REsp 1321898, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 09/11/2015).

Desse modo, em consonância com a jurisprudência exposta, tem-se que a situação pela qual passou a autora superou o que se convencionou chamar de mero aborrecimento. Diante de referido quadro, é inegável o desgaste imposto ao consumidor, que ultrapassa a esfera do dissabor e que deve ser reparado pela via dos danos morais.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, importa consignar que, considerando os fatos apresentados, as provas juntadas, bem como o teor da Súmula n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial para a aplicação dos juros de mora em razão de danos morais oriundo de responsabilidade extracontratual, é o evento danoso.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, majorando os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024